Tribunal: TJSP
Processo: 2052715-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000643575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052715-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é impetrante VINÍCIUS
MAGALHÃES GUILHERME e Paciente ALAN CESAR OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
2
COMARCA: PONTAL
IMPETRANTE: VINÍCIUS MAGALHÃES GUILHERME (ADVOGADO)
PACIENTE: ALAN CÉSAR OLIVEIRA
VOTO No 47.771
Vinícius Magalhães Guilherme, Advogado,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Alan César Oliveira, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Pontal, que
recebeu denúncia baseada em provas obtidas de maneira ilícita, nos autos da ação
penal no 1500327-32.2020.8.26.0530, a que responde por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Sustenta, em síntese, a ilegalidade da atuação
dos policiais, uma vez que a droga foi apreendida no interior de sua residência
após invasão de domicílio pelos milicianos, com base em denúncia anônima, sem
o devido mandado judicial, em clara afronta ao princípio da inviolabilidade do
domicílio, o que macula toda a prova carreada para os autos.
Aduz, ainda, que, quando o entorpecente foi
encontrado, o paciente encontrava-se em seu trabalho, e foi detido apenas ao
chegar em sua casa, inexistindo situação de flagrância.
Alega, por outro lado, que o paciente preenche
os requisitos para responder ao processo em liberdade, até mesmo em atenção ao
princípio constitucional da presunção de inocência.
Ao final, postula a concessão da ordem, “para
desentranhar as provas obtidas ilicitamente, trancando-se a ação penal por falta
de materialidade”, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do
paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a 17), os documentos de fls. 18 a 231.
A liminar foi indeferida, no Plantão Judiciário,
pelo Eminente Desembargador Fábio Gouvêa (fl. 233) e a digna Autoridade
impetrada prestou as informações de fls. 238 a 239, acompanhadas de cópias de
peças da ação penal (fls. 240 a 315).
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo não conhecimento da impetração (fls. 323 a 326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
O paciente foi denunciado porque mantinha em
depósito, para fins de tráfico, 06 tijolos de maconha, pesando 2,807 kg, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 21 a
22).
Consta dos autos que policiais militares
receberam denúncia anônima de que Alan guardava grande quantidade de
entorpecentes em sua residência e se dirigiram ao local, onde, após supostamente
terem recebido autorização da sogra do paciente, para a entrada no imóvel,
encontraram, dentro de um cooler de cerveja, os seis tijolos de maconha (fls. 58 a
60).
Ante a ocorrência de tais fatos, a Autoridade
Policial ratificou a voz de prisão dada pelo condutor e tipificou a conduta de Alan
como tráfico de entorpecentes.
Regular, pois, a prisão em flagrante do
paciente, cujo auto respectivo se acha formalmente perfeito.
Dessa
forma,
a
despeito
da
necessária
confirmação dos fatos a ser realizada ao longo da instrução criminal, conclui-se
que existem sim elementos probatórios suficientes a indicar a materialidade do
crime referido, assim como indícios de autoria em relação ao paciente.
Cumpre, ainda, ressaltar que o delito de tráfico
de entorpecentes, na modalidade “manter em depósito”, classifica-se como um
crime permanente, aqueles cuja consumação se protrai no tempo, e, assim,
tratando-se de flagrante, o mandado de busca e apreensão era totalmente
dispensável e não tem o condão de macular a diligência policial, nos termos do
artigo 5o, XI, da Constituição Federal, não havendo se falar em 'invasão de
domicílio' por parte dos policiais ou em ilicitude da prova amealhada, que
segundo o impetrante, levaria ao trancamento da ação penal.
Confira-se, a respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS.
INEXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
INSTRUMENTO
NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA
568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A
garantia
constitucional
de
inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
4
se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência
do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir
de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável
quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial.
2. Incidência da Súmula 568/STJ: 'O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema'.
3. Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.308.346/AM, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.09.2018).
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO
POR
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO.
ILICITUDE
DA
PROVA
COLHIDA. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS.
1. Em casos de crimes permanentes, não se
faz sequer necessária a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo
lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer
hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, como no caso
em questão, apreendendo a substância entorpecente nele encontrada.
2. Por ser dispensada a expedição do
mandado de busca e apreensão, também não há de se falar em sua nulidade,
por descumprimento do disposto no art. 245, § 7.o, do Código de Processo
Penal.
3. Ordem denegada” (STJ, HC 122.937/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 13.04.2009).
No mais, em audiência de custódia, o MM.
Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da
ordem pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de tráfico de
entorpecentes, e da reincidência específica e maus antecedentes do paciente.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade do agente que mantém em depósito, em sua residência, mais de
dois quilos e meio de maconha, é patente, revelando traços de traficância mais
estruturada, sendo necessária a segregação cautelar, para a manutenção da ordem
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
5
Neste sentido:
“(...) 2. Não é ilegal o encarceramento
provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto do delito, indicadora, na dicção do juízo de primeiro
grau, de 'conduta nociva da agente, lesando profundamente a saúde
pública'. A magistrada ressaltou que 'as circunstâncias incriminadoras
foram caracterizadas pela apreensão de expressiva quantidade de
entorpecente (cocaína), embalada em 13 cápsulas do tipo eppendorf, além de
58 eppendorfs vazios, e uma porção de maconha envolvida em um saco
plástico, cento e trinta e um reais e quarenta centavos em notas e moeda,
bem como uma espingarda de pressão (modificada, sem marca e números
aparentes, duas máscaras e três munições intactas, calibre 12', tudo a
conferir lastro de legitimidade à medida extrema.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública.
4. Ordem denegada” (STJ, HC 323.026/SP,
Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17.09.2015).
Acresça-se que não se trata de fato isolado na
vida do paciente, que, segundo se verifica da certidão de fls. 68 a 72, ostenta duas
condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Não se olvide que a reiteração criminosa deve
ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar,
pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento
idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC
113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJ de 27.05.11” (STF, HC 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julg. 10.06.2014).
Logo, a manutenção da prisão provisória do
paciente visa assegurar a garantia da ordem pública, posto que em liberdade
encontraria os mesmos estímulos para persistir na prática de delitos.
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 26 a 28) e a
sua subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de
inocência (o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o
enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico
sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves,
DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2052715-87.2020.8.26.0000
6
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com
a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a manutenção
da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR